Tribunal: TJSP
Processo: 1024539-80.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ofensas publicadas em postagens de rede social (facebook) – Honras subjetiva e objetiva – Presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil – Danos morais configurados – Extensão – Dever de retratação que deve ser considerado cumprido

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ofensas publicadas em postagens de rede social (facebook) – Honras subjetiva e objetiva – Presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil – Danos morais configurados – Extensão – Dever de retratação que deve ser considerado cumprido – Sentença reformada em parte – Procedência da ação em parte – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024539-80.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTHUR
BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB, é apelado RODRIGO DE
FREITAS RAYMUNDO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 5o Desembargadores que
negavam provimento e declaram votos. Declara voto vencedor o 4o Desembargador.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024539-80.2018.8.26.0002
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 8a Vara Cível
Apelante: Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub
Apelado: Rodrigo de Freitas Raymundo
Voto no 33.003
Responsabilidade civil extracontratual Ação de obrigação de
fazer c.c. reparação por danos morais Cerceamento de defesa
não caracterizado Ofensas publicadas em postagens de rede
social (facebook) Honras subjetiva e objetiva Presença dos
requisitos ensejadores da responsabilidade civil Danos morais
configurados Extensão Dever de retratação que deve ser
considerado cumprido
Sentença reformada em parte
Procedência da ação em parte Recurso provido em parte.
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais
julgada improcedente, adotado o relatório da r. sentença (fls. 143/149).
Em apelação (fls. 151/156), o autor alegou: (a) cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, reputando
imprescindível realização de prova oral; (b) que as afirmações do réu não
podem ser consideradas intenções predominantemente políticas, mas são
claramente ofensivas e com o intuito de incitação à violência; (c) que sofreu
danos morais. Requereu o provimento do recurso para a reforma da r.
sentença para julgamento de procedência da ação.
Houve resposta (fls. 161/168).
Eis o relatório.
O apelante Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingressou com ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais em
face do apelado Rodrigo de Freitas Raymundo. Alegou na inicial, em resumo,
que é Professor de Direito Previdenciário e de Direito Atuarial da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), compondo, além disso, a equipe de
aconselhamento técnico e científico do então Deputado Jair Bolsonaro, e que
foi ofendido em sua honra pelo réu (aluno da UNIFESP) com comentários
tendenciosos na rede social Facebook, chamando-o de mau caráter e fascista,
além de incitar violência física. Argumentou que as publicações ensejaram
sofrimento e constrangimento pessoal e profissional. Pediu a condenação do
réu a se retratar das ofensas na mesma página eletrônica, bem como
reparação por danos morais no valor sugerido de R$5.000,00.
Após contestação (fls. 81/94) e réplica (fls. 101/111), além de
outros atos processuais, seguiu-se a r. sentença de improcedência dos
pedidos, condenado o autor ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios de R$1.000,00 (fls. 143/149).
Os elementos dos autos são suficientes para bem esclarecer
a respeito da causa, daí porque não colhe a assertiva de cerceamento de
defesa. A produção de provas, inclusive oral, em nada influenciaria no
julgamento da demanda. Ao juiz incumbe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).
Em nenhum momento o réu negou o fato de ter publicado na
rede social Facebook as seguintes frases dirigidas ao autor:
“Acho que esse cara faltou apanhar na vida, um soco na boca aqui
um chute ali, só para deixar de ser babaca”
“e gente mal caráter a natureza costuma cuidar”
“Ikaro, faltou finalizar seu comentário: '... pra aprenderem que
ensinar na base da porrada não funciona, porque se não
aprenderem dessa forma serão eles que nos violentarão' ou você

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nunca ouviu falar de grupos neofacistas?”
“desculpa mas não da pra passar pano cara, toda hostilidade é
pouca contra fachos, agora ninguém aqui é bárbaro a ponto de bater
no maluco né... quem faz isso é neofacista, crente que bate em
pessoas de religião afro, pessoas que taxam anarquistas de
terroristas, e por aí vai... só ver a ordem do dia nos jornais.”
No caso em apreço, com o devido respeito ao entendimento
manifestado na r. sentença, o autor foi atingido em seu direito da
personalidade, mormente no que se refere à sua honra, isto é, é o conjunto de
qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos
concidadãos, o bom nome, a reputação.
Com efeito, a honra subjetiva foi atingida em razão das
qualificações e atributos negativos que apresentam capacidade ofensiva à
dignidade e decoro, o que se pode extrair de expressões como “babaca”,
“gente mal caráter”, “fachos”, além de frases com conotação de violência,
como a seguinte: “acho que esse cara faltou apanhar na vida, um soco no
boca aqui um chute ali, (...)”. Também a honra objetiva foi atingida, porque
evidentemente a fama e reputação no meio social do autor foram duramente
atingidas, principalmente porque as publicações foram originadas de postagem
do autor em reação a outra do Diretório Acadêmico XIV de Março, esta última,
portanto, oriunda dos próprios alunos do campus da Universidade para a qual
o autor se dedica às atividades de pesquisa e docência, como anotou na inicial
(fato também jamais negado pelo réu), e, certamente, as postagens foram
presumidamente acompanhada não só pelos responsáveis pela publicação,
mas também por grande parte do corpo discente e docente. A situação se
agrava ainda mais para o réu ao se constatar que se trata de agressão dirigida
a Professor e Pesquisador atuante no próprio âmbito acadêmico em que
ambos frequentam, e se por este fato por si só ainda não era caso de se
esperar consideração e reverência do réu no trato com membro do corpo
docente, deveria ao menos se deixar influenciar pelo grau de educação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cultura, conhecimento e respeito que deve sempre prevalecer no ambiente
acadêmico.
A propósito, não favorece ao réu suscitar o direito
constitucional de livre manifestação de pensamento (CF, art. 5°, inc. IV). Sabe-
se que os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição
Federal convivem entre si, podendo até encontrar limites nos demais direitos
igualmente consagrados pela Carta Magna. Desta forma, outros princípios
igualmente importantes devem ser sopesados no caso em apreço,
especialmente a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra,
previstos nos arts. 1°, inc. III, e 5°, inc. X, ambos da Constituição Federal.
Não se pode extrair dos autos, mormente da contestação,
qualquer elemento probatório que, de fato, justifique as ofensas, ainda que o
autor pudesse ser considerado pessoa pública, como alegado em contestação.
Os limites de razoabilidade foram ultrapassados pelo réu. Não se identifica
dos autos alguma espécie de crítica à atuação do autor na função de assessor
político ou de atuação profissional de pessoa pública, configurando-se
meramente ataques pessoais em razão da função referida de assessor de
parlamentar, o que evidentemente não se pode admitir sob pena de violação
inexorável a um dos fundamentos da República consistente no pluralismo
político, a teor do art. 1°, inc. V, da Constituição Federal.
Ainda que o próprio político a quem o autor assessorava
tenha proferido palavras de cunho racista, machista, preconceituosas e de
ódio, como mencionado em contestação, em nada altera o panorama do
presente caso, e a razão é muito simples: as pessoas que exercem os cargos
de assessor e político não se confundem. Ademais, as ofensas dirigidas pelo
réu ao autor não foram originadas em embates acalorados entre políticos nos
limites das imunidades parlamentares, e, note-se, sequer é possível afirmar
que discussões políticas ocorreram, avaliado o contexto em que as postagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do réu foram publicadas. Eventuais cogitações de ideologias políticas pelo réu
não ostentam o condão de transmudar o palco em que ocorreram as
publicações ilícitas, longe de qualquer ambiente político ou algo aproximado.
Enfim, presentes os requisitos da responsabilidade civil
extracontratual no caso: ato ilícito, dano, e nexo de causalidade entre a
conduta do ofensor e o dano (CC, arts. 186, 927, caput, e 953). Assim,
procede o pedido de reparação de danos morais.
A indenização é medida pela extensão do dano (CC, art.
944, caput). Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina
orientam ao juiz que analise as peculiaridades casuísticas para fixação da
quantia reparatória por danos morais. No caso, o valor de R$2.000,00 se
afigura adequado para assegurar justa reparação ao autor, à luz dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. A condenação bem servirá de incentivo
ao réu para redobrar cuidados nas publicações em redes sociais, e, assim,
evitar que fato semelhante se repita.
Na questão da retratação, de mister entender que não pode
se referir às ofensas, pois estas se relacionam à indenização por dano moral.
A retratação deve ser entendida como a exteriorização de ato de violência, que
se considera realizada com a publicação de fl. 85.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte à
apelação para julgamento de procedência em parte da ação, na forma do art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil. Considera-se realizada a retratação.
O réu deve pagar reparação por danos morais no valor de R$2.000,00, com
atualização monetária do arbitramento (STJ 362), e juros de mora incidentes a
partir da primeira publicação ofensiva (CC, art. 398). Sucumbentes em partes
iguais, cada uma das partes deve arcar com metade das despesas do
processo, além dos honorários advocatícios, cada um, em valor equivalente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça ao réu
(CPC, arts. 85, § 2°, e 98, § 3°)
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.301 (declaração de voto vencedor)
Apelação Cível n.o 1024539-80.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo F. R. de Santo Amaro 8a Vara Cível
Apelante: Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub
Apelado: Rodrigo de Freitas Raymundo
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. reparação pode danos morais
julgada improcedente.
A maioria da Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso, para
julgar a ação procedente em parte, considerando realizada a retratação e impondo
condenação ao pagamento de compensação por danos morais fixada em R$ 2.000,00,
tudo nos termos do voto condutor do ilustre Desembargador Relator Sorteado.
Porém, como o segundo Desembargador abriu divergência, proferindo
voto para negar provimento ao recurso e manter a r. sentença, com majoração da verba
honorária, impôs-se o prosseguimento do julgamento nos termos do que dispõe o art.
942 do Código de Processo Civil
Passo então a votar.
A tese da douta maioria entendeu que “a honra subjetiva do autor foi
atingida em razão das qualificações e atributos negativos que apresentam capacidade ofensiva à
dignidade e decoro”. E de outro lado, a douta divergência sustenta que “os comentários
realizados pelo réu não caracterizam ofensas pessoais ao autor ou mesmo imputação de
condutas que configurem crime”, porque “embora as palavras utilizadas sejam grosseiras,
trata-se de manifestação eminentemente política, inserida em contexto de acalorado
debate que antecedeu a eleição presidencial de 2018”, portanto estando ao amparo da
garantia da livre manifestação do pensamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Analisado o caso e tributadas as vênias, no meu sentir, com o devido
respeito, deve prevalecer o entendimento sufragado pela maioria, qual seja, a do
provimento parcial do recurso.
Ao dispor sobre as garantias e direitos fundamentais, a Constituição
Federal estabelece em seu artigo 5o que: “é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato” (inciso IV); e que: “é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”
(inciso IX).
O que exatamente isso significa? Seria o império da liberdade sem peias?
Seria o direito da livre manifestação, na base do “pode tudo”?
Parece-me que não. E parece-me que não porque, como bem diz
PONTES DE MIRANDA: “repugna à consciência moderna a ilimitabilidade no exercício do
direito” (Tratado de Direito Privado. Tomo LIII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966, p. 62).
A coexistência de liberdades e direitos é essencial para a vida em
sociedade, portanto não se podendo admitir nem tolerar o abuso, porque “O abuso torna-
se produto do desrespeito da função dos direitos ou dos valores que os acompanhem”
(ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA E MENEZES CORDEIRO. Da Boa-fé no Direito
Civil. Coimbra: Almedina, 1961, p. 879).
O abuso constitui uma disfuncionalidade jurídica, consequentemente
enquadrando-se como ato ilícito, conforme prescreve o art. 187 do Código Civil, que
diz: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Doutrinando sobre os valores constitucionais, CELSO RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BASTOS ensina que: “Os valores expressam aqueles objetivos que devem ser alcançados
pelo ordenamento jurídico e que representam o consenso de todos, é dizer, expressam um
sentimento comum a toda sociedade” (Hermenêutica e Interpretação Constitucional. 3a ed.
São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 240).
No meu modesto entender, o “sentimento comum a toda sociedade”
aponta para que a “liberdade de expressão” tenha a necessidade de sofrer algumas
restrições, porque, como diz o mesmo ilustre Jurista: “Um valor vigora até determinado
ponto a partir do qual recebe o influxo de um valor em sentido contrário” (Ob. cit., p.
243).
De fato, como ensina o Ministro ALEXANDRE DE MORAES:
“Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias
individuais e coletivos consagrados no art. 5o da Constituição Federal, não
podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de
atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição
da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total
consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito.”
(Direito Constitucional. 17a ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 27)
No caso, parece-me inequívoco que a publicação na rede social Facebook
feita pelo réu extrapola em muito o chamado direito à liberdade de pensamento ou o
direito de expressão.
Tais direitos servem apenas para garantir “a liberdade de o indivíduo adotar
a atitude intelectual de sua escolha: quer um pensamento íntimo, quer seja a tomada de posição
pública; liberdade de pensar e dizer o que se crê verdadeiro” (JOSÉ AFONSO DA SILVA.
Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 89). Jamais,
porém, constituem um salvo-conduto para manifestações desabridas e agressivas a
outrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todos têm o direito a ter invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem, pois isso a Constituição Federal também garante (art. 5o, X).
Como bem explica JOSÉ AFONSO DA SILVA:
“A 'honra' é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da
pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom-nome, a reputação. É direito
fundamental da pessoa resguardar essas qualidades. A pessoa tem o direito de
preservar a própria dignidade adverte Adriano De Cupis mesmo fictícia, até
contra ataques da verdade, pois aquilo que é contrário à dignidade da pessoa
deve permanecer um segredo dela própria.”
(Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p.
101)
Logo, quaisquer sejam as motivações subjacentes, não tinha o réu o
direito de enxovalhar a figura do autor, dizendo, entre outras coisas, que este “faltou
apanhar na vida, um soco na boca aqui, um chute ali, só para deixar de ser babaca”, nem
impor-lhe o rótulo de “gente de mau caráter”, apenas por conta de uma opção ou
atuação política.
Mais ainda em se considerando que as grosseiras ofensas foram
manifestadas contra professor e pesquisador da instituição onde o réu é aluno, o que
evidencia afronta e desrespeito extremo.
Obviamente que o réu tinha o direito de discordar politicamente do autor
e até poderia fazê-lo em público, mas noutros termos e não expressando total
desrespeito à figura humana e à dignidade que este merece.
Ninguém precisa “apanhar”, “tomar soco na boca”, nem “chute” para
aprender nada, muito menos ideologias, até porque estas vêm e vão, são apenas
modismos ou conveniências de época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, bem disse FERNANDO PESSOA (Alberto Caeiro. Poemas
Inconjuntos):
“Falas de civilização, e de não dever ser,
Ou de não dever ser assim.
Dizes que todos sofrem, ou a maioria de todos,
Com as cousas humanas posta desta maneira.
Dizes que se fossem diferentes, sofreriam menos.
Dizes que se fossem como tu queres, seria melhor.
Escuto sem te ouvir.
Para que te quereria ouvir?
Ouvindo-te nada ficaria sabendo.
Se as cousas fossem diferentes, seriam diferentes: eis tudo.
Se as cousas fossem como tu queres, seriam só como tu queres.
Ai de ti e de todos que levam a vida
A querer inventar a máquina de fazer felicidade!”
Não favorece e nem serve de escusa ao réu o fato lembrado pela i.
divergência de que a manifestação se deu “inserida em contexto de acalorado debate que
antecedeu a eleição presidencial de 2018”.
Ao contrário, isso até serve como agravante, porque evidencia a
intolerância e esta põe em perigo a liberdade. A ninguém é dado afirmar suas
convicções como absolutas impondo-as aos outros.
Como leciona ARTHUR KAUFMANN (Filosofia del Derecho),
“inquietam ao intolerante as opiniões dos outros, porque ele não está abertamente a
favor da pluralidade da sociedade”, nem consegue suportar a pluridiversidade de coisas
e valores, portanto reagindo agressivamente.
Mas é bem sabido que, em consonância com o direito ao respeito, que
integra a personalidade moral de cada um, “a pessoa deve abster-se de pronunciar palavras,
gestos, sons, ou mímicas que possam ofender a outrem, em seu brio, ou em seu pudor, a fim de
não criar conflitos de relacionamento que a paz social prescreve” (CARLOS ALBERTO
BITTAR. Os Direitos da Personalidade. 2a ed. São Paulo: Forense Universitária, 1995,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
p. 131).
Como precisamente ensina ADRIANO DE CUPIS:
“A honra, entendida como valor íntimo moral do homem, constitui um bem
imensamente precioso, exaltado por poetas e pensadores, proclamado como
mais importante da vida. Mas, mesmo sob o aspecto dos mencionados reflexos
aqueles pelos quais interessa ao direito apresenta uma importância enorme.
De fato, a boa fama da pessoa constitui o pressuposto indispensável para que
ela possa progredir no meio social e conquistar um lugar adequado; e, por sua
vez, o sentimento, ou consciência, da própria dignidade pessoal representa uma
fonte de elevada satisfação espiritual.”
(Os Direitos da Personalidade. 1a ed. Campinas: Romana Jurídica, 2004, p.
122)
Nem favorece o réu a alegação de que o autor seria “pessoa pública” e
assim estaria sujeito a críticas em razão de atuação política.
Mesmo as pessoas públicas têm direito ao recato, porque: “A vida pública,
defluente do exercício de função pública, ou notória, em virtude do renome ou celebridade
adquiridos por qualquer pessoa, de uma ou de outra não retira o direito à manutenção de seu
isolamento, de conter ou refrear o conhecimento alheio daquilo que participa de seu universo
concêntrico e reservado” (GILBERTO HADDAD JABUR. A dignidade e o rompimento
de privacidade. In Direito à Privacidade. Coord. p/ Ives Gandra da Silva Martins e
Antonio Jorge Pereira Jr. São Paulo: CEU, 2005, p. 99).
As pessoas públicas têm de suportar apenas a revelação de fatos e
situações permeados pelo interesse público inequívoco. Nada além disso.
Assim, mais uma vez invocando a doutrina de GILBERTO HADDAD
JABUR (ob. cit.):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A revelação dos mínimos aspectos privados da pessoa pública ou notória
será lícita se, em atendimento à motivação divulgadora de indisputável
interesse público, forem exteriorizados dados da reserva pessoal sem os quais a
notícia não oferece a necessária e devida compreensão. Não é lícito divulgar
que um governador adoentado gravemente, depois falecido, frequentava o
banheiro com assiduidade tal ou qual por incontinência mictória. Mas é lícito,
porque necessário ao esclarecimento do administrado, explicitar que o mesmo e
perseverante enfermo ausentou-se do comando executivo porque colhido por
grave e incurável moléstia em virtude da qual suas chances de recuperação
eram essas ou aqueloutras, continuadamente comunicadas incontinenti a sua
variação ou evolução. Nada mais, nada menos.”
A situação relatada nos autos vai muito longe dessa simples divulgação
de notícia de interesse público genuíno, pois unicamente revela o desprezo e a
recriminação pessoal, por diferença de ideologias, o que é inadmissível porque “a
Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias
e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto
ao diálogo” (STF - Tribunal Pleno, ADI 4439, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Rel. p/
o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, J. 27/09/2017, 21/06/2018)
Em tais circunstâncias, não pode valer para o caso a tese de que houve
apenas manifestação de legítima “liberdade de expressão”, porque o direito à livre
expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral ou
agressivo que impliquem ilicitude penal.
Nesse sentido inclusive já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e
assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto nem
ilimitado, expondo-se, por isso mesmo, às restrições que emergem do próprio
texto da Constituição, destacando-se, entre essas, aquela que consagra a
intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a
preservação do direito à honra e o respeito à integridade da reputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal. A Constituição da República não protege nem ampara opiniões,
escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de
ilicitude penal, tal como sucede nas situações que caracterizem crimes contra
a honra (calúnia, difamação e/ou injúria), pois a liberdade de expressão não
traduz franquia constitucional.”
(STF - Segunda Turma, ARE 891647 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, J.
15/09/2015, 21/09/2015)
Na mesma linha, também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir,
esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto
do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam
os direitos da personalidade, extensíveis, na forma da lei, às pessoas
jurídicas.”
(STJ - REsp 1504833 / SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, J. 01/12/2015, DJe 01/02/2016)
De resto, não custa ainda invocar, por último, valiosa doutrina do
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO e que trata especificamente sobre eventual
colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Diz ele:
“Na colisão entre a liberdade de informação e de expressão, de um lado, e
os direitos da personalidade, de outro, destacam-se como elementos de
ponderação: a veracidade do fato, a licitude do meio empregado na obtenção da
informação, a personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto
da notícia, o local do fato, a natureza do fato, a existência de interesse público
na divulgação, especialmente quando o fato decorra da atuação de órgãos ou
entidades públicas, e a preferência por medidas que não envolvam a proibição
prévia da divulgação. Tais parâmetros servem de guia para o intérprete no
exame das circunstâncias do caso concreto e permitem certa objetividade às
suas escolhas.”
“Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade.
Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do
Código Civil e da Lei de Imprensa”. Estudo publicado na Revista de Direito
Administrativo da FGV. Rio de Janeiro, v. 235, Jan./Mar. 2004, p. 1-36)
Pois bem, no caso, mesmo aplicando-se essa técnica de “ponderação”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante conjugação dos elementos emergentes do caso, não é possível concluir pela
prevalência do direito à liberdade de expressão, porquanto o que avulta não é a
existência de interesse público na divulgação, mas tão somente a vontade
particular e deliberada de agredir, de ofender, de denegrir a figura alheia.
Não se vislumbra na situação nem com a melhor das boas vontades a
necessária essência do chamado direito à liberdade de expressão, que se assenta na
liberdade de expressar ideias, opiniões, juízos de valor ou outras manifestações do
pensamento, mas não o de vilipendiar pura e simples quem quer que seja.
Por tais razões, com a devida vênia à divergência, entendo que a
procedência parcial da ação é de rigor e por isso acompanho o voto do i.
Desembargador Relator Sorteado, que a meu ver dá solução adequada ao caso.
GILBERTO DOS SANTOS
4o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024539-80.2018.8.26.0002
Apelante: Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub
Apelado: Rodrigo de Freitas Raymundo
Juíza: Cláudia Longobardi Campana
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 8a Vara Cível
Voto no 2977
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub ajuizou ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais em face de Rodrigo de
Freitas Raymundo, aduzindo, em síntese, ser Professor da Universidade Federal de São
Paulo UNIFESP, lecionando as matérias de Direito Previdenciário e Direito Atuarial.
Assevera que, no final do ano de 2017, juntamente com seu irmão, o também Professor
Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, foi apresentado publicamente, na
época, pelo então Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro, candidato ao cargo de
Presidente da República, como membro de sua equipe de aconselhamento técnico e
científico, respondendo pelo texto final dos comunicados do candidato.
Aduz que, em pleno exercício de seu direito à liberdade política e de
expressão, não ocultou seu posicionamento e interesse em participar da estruturação
técnica de Jair Bolsonaro, restando ser de conhecimento geral tal fato, inclusive nos
principais jornais e nos corredores da UNIFESP. Contudo, afirma que os debates que
vem enfrentando superaram seu direito de liberdade individual e político.
Narra que o Diretório Acadêmico XIV de Março, integrado por alunos da
UNIFESP, representando dois dos cincos cursos do campus situado em Osasco, onde o
autor trabalha, publicou, em 17.11.2017, na rede social “Facebook”, nota de manifesto
de repúdio ao fato de o autor prestar assessoria técnica a Jair Bolsonaro (fl. 25). A nota
possui o seguinte teor:
“NOTA CONJUNTA
No dia 13 de Novembro, segunda-feira às 17 horas, o pré-candidato à
presidência Jair Messias Bolsonaro (PSC) postou em sua página da rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social Facebook, canal oficial de comunicação do pré-candidato, um
comunicado aos cidadãos brasileiros, o qual contava com a assinatura
de dois professores da nossa casa, UNIFESP-EPPEN. A nota apresenta
sobretudo caráter técnico, com a propositura, em linhas gerais, da
plataforma econômica defendida pelo pré-candidato Jair Bolsonaro.
Nós, estudantes da UNIFESP, representados pelo Diretório Acadêmico e
Centros Acadêmicos de nossos respectivos cursos, nos posicionamos em
conjunto à respeito do fato contextualizado. Para nós, não é questão
apenas de debater em si a proposta econômica, uma vez que a liberdade
de posicionamento ideológico e político dos professores não é valor
somente respeitado, como profundamente estimado pelas instituições de
representação estudantil da EPPEN.
O problema fundamentalmente reside em normalizar o candidato como
legítimo e que supostamente merece nosso diálogo, pois compreendemos
que o candidato não está de acordo com as primícias básicas de respeito
aos Direitos Humanos e do ensino público, gratuito e socialmente
referenciado.
Salienta-se que tolerância a uma figura como a de Jair Bolsonaro não
recai em questão de respeito à pluralidade política. A perspectiva e
retórica do pré-candidato, em desacordo com as premissas básicas dos
direitos humanos, é abertamente autoritária. Não só não deve ser
'normalizada', como contundentemente reprovada, haja vista que seu
discurso apresenta conteúdo racista, homofóbico e machista, bem como
de alusões e defesa da tortura.
Temos certo que não há separação do discurso técnico da prática
política, ambos estão alinhados: a técnica é ferramenta da prática. Há
cada vez mais intenção de mascarar-se a prática política com o debate
técnico, debate esse que nunca esteve em aberto, visto a prática política
do candidato que é favorável à mordaça, ao autoritarismo e a tortura
daqueles e daquelas que pensam diferente.
No contexto nacional da Educação em que vivemos, faz-se mais do que
necessário o respeito a tais premissas, e a retomada dos investimentos
na educação. Vivemos um cenário político no qual o nosso direito básico
de estudar está sendo ameaçado, tendo restrições e retrocessos de
direitos em todas as áreas. Na Universidade Pública em específico
sofremos com retrocessos estruturais nos Hospitais Universitários,
cortes nas áreas de pesquisa, diminuição da expansão universitária,
retrocedendo na abertura de novos campus, vagas e cursos. Também
sofremos cortes constantes nas políticas de permanência dos estudantes,
aumentando a evasão da universidade.
Cabe a nós, instituições de representação discente da UNIFESP, primar
mais do que nunca pela defesa e consolidação deste espaço, tornando-o
democrático,inclusivo e plural. O debate deve pressupor respeito mútuo,
e o zelo mínimo aos Direitos Humanos encontra-se na ordem do
inegociável.
Por tudo isso, repudiamos a associação de nosso corpo docente à pessoa
do senhor Jair Bolsonaro, já que coloca em jogo o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição, e de nossos valores em defesa da educação pública, gratuita
e socialmente referenciada.
Nota assinada por:
CENTRO ACADÊMICO DE ECONOMIA UNIFESP.”
Aduz o autor que, valendo-se de seu direito de resposta, publicou
eletronicamente comentário na página do Diretório Acadêmico. Entretanto, afirma que,
em seguida, passou a ser alvo de ataques por diversos alunos, que realizaram
comentários grosseiros e inverídicos. Alega que, nesse contexto, o réu passou a difamá-
lo, publicando comentários extremamente tendenciosos, nos seguintes termos (fls. 5/6 e
85):
“Acho que esse cara faltou apanhar na vida, um soco no boca aqui um
chute ali, só pra deixar de ser babaca”
“e gente mal carater a natureza costuma cuidar”
“Ikaro, faltou finalizar seu comentário: '...pra aprenderem que ensinar
na base da porrada não funciona, porque se não aprenderem dessa
forma serão eles que nos violentarão' ou você nunca ouviu falar de
grupos neofacistas?”
“desculpa mas não da pra passar pano cara, toda hostilidade é pouca
contra fachos, agora ninguém aqui é bárbaro a ponto de bater no
maluco né... Quem faz isso é neofacista, crente que bate em pessoas de
religião afro, pessoas que taxam anarquistas de terroristas, e por aí
vai... só ver a ordem do dia nos jornais”
“eu não vou agredir ngm viu kkk só reconheço mal caráter”
Verbera que as publicações do réu, feitas em veículo de comunicação
pública (a rede social “Facebook”), têm evidente caráter ofensivo à honra, “chamando-o
de mau caráter e fascista, além da apologia à violência física realizada” (fl. 8). Assim,
em razão de tais fatos, afirma que apresentou queixa-crime em face do réu, com
fundamento nos artigos 139 e 140 do Código Penal, bem como notificou a Universidade
a respeito da situação, por haver se sentido “verdadeiramente ameaçado em razão das
afirmações realizadas pelo Réu” (fl. 8). Sem prejuízo da assertiva supra, devido ao fato
de as alegações do réu terem-lhe impingido sofrimento e constrangimento pessoal e
profissional, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, bem como à obrigação de fazer de “realizar uma retratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das ofensas proferidas a ser publicada na mesma página eletrônica em que as injúrias
foram vinculadas (www.facebook.com/diretorioacademicoeppen/), bem como a
circulação desta retratação no ambiente Universitário da UNIFESP, no qual o Autor
vivenciou os efeitos danosos da conduta da ré” (fl. 13).
A petição inicial foi emendada (fls. 44/51 e 52/61), tendo sido juntados
novos documentos, nos termos da r. decisão de fl. 42.
Citado, o réu apresentou contestação, arguindo, preliminarmente,
incompetência do juízo para o processamento da causa, falta de interesse de agir no
tocante ao pedido de condenação do réu na obrigação de realizar retratação e, no mérito,
pleiteou a improcedência dos pedidos.
O autor ofertou réplica (fls. 101/111).
A r. decisão de fl. 128 (desafiada pelos embargos de declaração de fls.
130/133, rejeitados pela r. decisão de fl. 141) determinou que as partes informassem se
pretendiam a produção de outras provas e eventual interesse em audiência de
conciliação. Ambas as partes requereram a produção de prova oral (fls. 134/135 e
136/140).
Sobreveio a r. sentença de fls. 143/149, em que o d. juízo a quo afastou a
preliminar de incompetência territorial arguida pelo réu e julgou antecipadamente a lide,
decretando a improcedência dos pedidos. Em razão da sucumbência, condenou o autor
ao pagamento de “custas e despesas processuais e honorários advocatícios [...] no total
de R$1.000,00, por equidade” (fl. 148).
Contra a r. sentença o autor interpôs recurso de apelação (fls. 151/156),
arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não terem sido ouvidas as
testemunhas arroladas a fls. 136/140. No mérito, argumenta que “as afirmações do
Apelado não podem ser consideradas intenções predominantemente políticas” (fl. 154),
como reconheceu o d. juízo a quo. Aduz que as postagens do réu foram “claramente
ofensivas e com o intuito de incitar a violência contra o Autor, o que, dentro de um
ambiente universitário, é um verdadeiro absurdo” (fl. 155). Forte em referidas
premissas, requer a anulação da r. sentença, determinando-se a remessa dos autos ao
juízo de primeira instância e a reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente,
sejam julgados procedentes os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intimado (fl. 160), o apelado apresentou contrarrazões (fls. 161/168).
É o relatório.
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Acompanhando o Ilustre Des. Renato Rangel Desinano, reputo que a r.
sentença não comportava reforma.
Preliminarmente, entendo que não se configurou o propalado
cerceamento de defesa. As provas constantes dos autos são suficientes para esclarecer os
fatos, tornando despicienda a produção de prova oral.
Nesse passo, a produção da prova oral teria caráter meramente
protelatório, não sendo necessária para o deslinde do feito, de modo que seu
indeferimento era de rigor. Tal indeferimento não caracterizou cerceamento de defesa,
mas expressão do dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou meramente
protelatórias, ex vi do que preceitua o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, à luz de abalizada doutrina:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é
destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para
formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo
da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa
tanto ao juiz quanto às partes.” (José Roberto dos Santos Bedaque,
Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 17).
Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ É
O DESTINATÁRIO DA PROVA. OUTRIS ELEMENTOS. SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O deferimento de provas é ato
próprio do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma
fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato,
cerceamento de defesa. (AgRg no AREsp 1.092.236/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017, DJe
01/08/2017). 2. Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça avaliar,
frente às demais provas coligidas aos autos, se determinada prova
pericial é ou não imprescindível no caso concreto. Tal proceder violaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
no 1.421.534/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/05/2019, DJe
20/05/2019).
No mérito, dessume-se que a r. sentença comportava manutenção.
Por proêmio, faz-se mister ressaltar que, consoante a doutrina de José
Joaquim Gomes Canotilho, o sistema jurídico do Estado de Direito democrático é um
sistema normativo aberto de regras e princípios, elucidando o constitucionalista que,
“na moderna constitucionalística, [...] à riqueza de formas da constituição corresponde
a multifuncionalidade das normas constitucionais” (CANOTILHO, José Joaquim
Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2010,
p. 1159). Acerca especificamente do fato de as normas do sistema poderem revelar-se
tanto sob a forma de princípios como sob a forma de regras, o doutrinador reporta-se a
ALEXY, Theorie der Grundrechte. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1985,
pp. 71 e ss; GRAU, Eros Roberto. Os princípios e as regras jurídicas. In: A ordem
econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 2. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1990, pp. 92 e ss.; SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, pp. 82 e ss.;
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros,
1999, p. 231 e ss.; ESPÍNOLA, Ruy. Conceito de Princípios Constitucionais: elementos
teóricos para uma formulação constitucionalmente adequada. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999.
Assinala J. J. Canotilho que, em “casos de tensão (Ossenbühl)” entre
bens juridicamente protegidos, onde haja a necessidade de “encontrar o direito”, surgem
as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (Balancing), tendo sido
reconhecida a relevância do método da ponderação de interesses no direito
constitucional. Tal viragem metodológica não se trataria de “moda” ou “capricho dos
cultores de direito constitucional”, podendo ser explicada por várias razões:
“(1) inexistência de uma ordenação abstracta de bens constitucionais o
que torna indispensável uma operação de balanceamento desses bens de
modo a obter uma norma de decisão situativa, isto é, uma norma de
decisão adoptada às circunstâncias do caso;
(2) formatação principial de muitas das normas do direito constitucional
(sobretudo das normas consagradoras de direitos fundamentais) o que
implica, em caso de colisão, tarefas de 'concordância', 'balanceamento',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'pesagem', 'ponderação' típicas dos modos de solução de conflitos entre
princípios (que não se reconduzem, como já se frisou, a alternativas
radicais de 'tudo ou nada');
(3) fractura da unidade de valores de uma comunidade que obriga a
leituras várias dos conflitos de bens, impondo uma cuidadosa análise
dos bens em presença e uma fundamentação rigorosa do balanceamento
efectuado para a solução dos conflitos.” (CANOTILHO, José Joaquim
Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra:
Almedina, 2010, pp. 1236-1237).
Observa J. J. Canotilho que “Não é possível metodologicamente
estabelecer, de forma abstracta, esquemas de supra/infra-ordenação entre os direitos
conflituantes [...]. É necessário um esquema de prevalência parcial estabelecido
segundo a ponderação dos bens em conflito e tendo em conta as circunstâncias do
caso” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da
constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 1238).
Com efeito, segundo anota o autor, a ponderação para solucionar
conflitos entre “bens constitucionais” se imporá quando se fizerem presentes os
seguintes pressupostos metódicos:
“Em primeiro lugar, a existência, pelo menos, de dois bens ou direitos
reentrantes no âmbito de proteção de duas normas jurídicas que, tendo
em conta as circunstâncias do caso, não podem ser 'realizadas' ou
'optimizadas' em todas as peculiaridades. Concomitantemente, pressupõe
a inexistência de regras abstractas de prevalência, pois neste caso o
conflito deve ser resolvido seguindo o balanceamento abstracto feito
pela norma constitucional [...]. Excluem-se, por conseguinte, relações de
preferência prima facie, pois nenhum bem é, prima facie, quer excluído
porque se afigura excessivamente débil, quer privilegiado porque, prima
facie, se afigura com valor 'reforçado' ou até absoluto. Isto implica a
verificação e ordenação, em cada caso ou grupos de casos específicos,
de esquemas de prevalência parciais ou relativos, porque, nuns casos, a
prevalência pode pender para um lado e, noutros, para outro a do
segundo as ponderações ou balanceamento efectuados ad hoc.
Finalmente, é indispensável a justificação e motivação da regra de
prevalência parcial assente na ponderação, devendo-se ter em conta
sobretudo os princípios constitucionais da igualdade, da justiça e da
segurança pública. Registe-se, ainda, a observância das regras
constitucionais de competência, pois o método de balancing não pode
dissolver os esquemas de competência constitucionalmente definidos.”
(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da
constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 1240-1241)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tecidas essas considerações, no que concerne aos danos morais, a sua
configuração, bem como o seu quantum, devem ser avaliados à luz das peculiaridades
do caso concreto, como preconizado por Chaves, Braga Netto e Rosenvald:
“O dano moral pode ser conceituado como uma lesão a um interesse
existencial concretamente merecedor de tutela. (...) Tal e qual adverte
Anderson Schreiber, o juízo de merecimento de tutela, a cargo das
cortes, somente pode derivar de uma análise concreta e dinâmica dos
interesses contrapostos em cada conflito particular que não resulte em
aceitações gerais pretensamente válidas para todos os casos, mas que se
limite a ponderar interesses à luz de circunstâncias peculiares.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga;
ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. São
Paulo: Atlas, 2015. p. 296).
Entretanto, reputo que a situação fática narrada pelo apelante não
ensejava indenização por danos morais, nem tampouco dever de retratação por parte do
apelado.
Com efeito, consoante o escólio de Rabindranath Valentino Aleixo
Capelo de Sousa, havendo conflito entre o denominado direito geral de personalidade e
à liberdade de expressão, deve-se proceder:
“a uma ponderação de interesses jurídicos, tendo em conta todas as
circunstancias relevantes do caso concreto, particularmente, o peso
muito variável do bem da honra efectivamente lesado, o valor dos
interesses jurídicos conflituantes e a própria intenção e demais
elementos subjectivos do lesante.
Assim, integrando direitos e deveres conflituantes, podem assumir aqui
particular relevo os bens da liberdade de expressão de pensamento
crítico, da informação, de polícia e de justiça que, quando de valor
superior, excluirão em caso de conflito, nos termos gerais, a ilicitude de
certas ofensas à honra.” (SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo
Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p.
312-314).
No caso em testilha, as circunstâncias narradas pelo apelante são
efetivamente inconfundíveis com a denominada lesão à dignidade, no arquétipo do
direito geral de personalidade da suposta vítima, cujo standard não poderá escudar-se
em situações de sensibilidade exacerbada, sob pena de vulgarização da figura
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora
Atlas, 2012) e violação ao princípio da proibição do excesso ou vedação de arbítrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Übermaßverbot), um dos princípios norteadores da regra geral da proporcionalidade
(SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. In: Revista dos Tribunais, v.
798, ano 91, abr. 2002, p. 27).
Restou incontroverso que o apelado publicou comentários direcionados
ao apelante nos seguintes termos (fls. 5/6):
“Acho que esse cara faltou apanhar na vida, um soco no boca aqui um
chute ali, só pra deixar de ser babaca”
“e gente mal carater a natureza costuma cuidar”
“Ikaro, faltou finalizar seu comentário: '...pra aprenderem que ensinar
na base da porrada não funciona, porque se não aprenderem dessa
forma serão eles que nos violentarão' ou você nunca ouviu falar de
grupos neofacistas?”
“desculpa mas não da pra passar pano cara, toda hostilidade é pouca
contra fachos, agora ninguém aqui é bárbaro a ponto de bater no
maluco né... Quem faz isso é neofacista, crente que bate em pessoas de
religião afro, pessoas que taxam anarquistas de terroristas, e por aí
vai... só ver a ordem do dia nos jornais”
“eu não vou agredir ngm viu kkk só reconheço mal caráter”
Entretanto, não se pode descurar o contexto efetivamente político em que
as discussões foram travadas, inserindo-se as partes em posições confessadamente
antagônicas. Tal circunstância, como ensinam as máximas de experiência,
inevitavelmente induz ao acirramento de ânimos e à deflagração de debates menos
civilizados o que, entretanto, não autoriza, per se, concluir-se pela ocorrência de ato
ilícito de qualquer das partes (art. 187, Código Civil), impondo-se ao intérprete a
denominada intepretação contextual e totalidade hermenêutica, justamente em situações
deste jaez que se instrumentalizam em manifestações antagônicas. (Nesse sentido,
Antônio Manuel Hespanha, O Caleidoscópio do Direito: o direito e a justiça nos dias e
no mundo de hoje, p. 647-695, Coimbra, Almedina, 2a ed, 2009).
As palavras lançadas pelo apelado, conquanto possam revestir-se de teor
agressivo, representam legítimo exercício do direito à liberdade de expressão,
constitucionalmente consagrado (art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal). A respeito,
ensina Daniel Sarmento que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“a liberdade de expressão constitui direito extremamente importante nas
ordens jurídicas democráticas, que também deflui diretamente do
princípio da dignidade humana. Há uma ideia básica em matéria de
liberdade de expressão, de que mesmo as manifestações mais odiosas
são protegidas por esse direito. A premissa é a de que o melhor remédio
para combater ideias erradas é o debate público, que possa evidenciar
os seus equívocos, e não a sua censura.” (SARMENTO, Daniel.
Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, pp. 260-261, destaque nosso)
Ademais, consoante anota referido jurista, a “liberdade de expressão não
se limita apenas à proteção de mensagens anódinas ou politicamente corretas”,
abrangendo, outrossim, “ideias profundamente erradas e altamente impopulares, bem
como manifestações em tom agressivo ou zombeteiro”.
Com efeito, como percucientemente observa Daniel Sarmento, a
liberdade de expressão encontra limite nas “hipóteses de inequívoco discurso de ódio”
(hate speech), as quais devem ser efetivamente repreendidas. Tal conceito, contudo, não
pode ser dilatado, sob risco de configurar verdadeira censura judicial:
“A categoria do hate speech não deve ser elastecida para não asfixiar os
debates sociais, que, numa democracia, devem ser dinâmicos e robustos,
sem censuras ou tabus. É preciso que exista um amplo 'espaço de
respiração' para a liberdade de expressão, que abranja inclusive a
difusão de ideias profundamente erradas e altamente impopulares, bem
como manifestações em tom agressivo ou zombeteiro. Até porque a
generalização das restrições à liberdade de expressão tenderia a ser
prejudicial para as próprias minorias vulneráveis pelo enfraquecimento
de um instrumento importante de que dispõem para questionar o status
quo. [...]. E não é difícil imaginar, por outro lado, o emprego de um
conceito ampliado do hate speech para impedir minorias estigmatizadas
de criticarem, de modo mais veemente, as instituições e grupos
hegemônicos que as oprimem.” (SARMENTO, Daniel. Dignidade da
pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, pp. 262-263, destaque nosso)
Nessa senda, oportuno consignar o entendimento adotado por este
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos, no sentido de que as
ofensas lançadas em contexto de acirrados debates políticos não ensejam danos morais:
“[...] tendo como palco principal a discussão política dos envolvidos,
com ofensas recíprocas no grupo denominado 'Pira debates políticos', o
texto enviado pelo réu, apesar de destemperado e de mau gosto, teve
como mote desencadeador a defesa de seu pai, deputado federal Nelson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marquezelli.
Assim, embora se reconheça serem lamentáveis os comentários da parte
requerida, proferindo expressões pejorativas que, conquanto rudes e
deselegantes, não se pode dizer, no ambiente político em que travadas,
não raro gera discussões acaloradas, com perda do bom senso de
ambos os lados, que o comportamento deste excedeu os limites do
legítimo exercício do direito de expressão, não se transformando,
assim, em ato ilícito, pressuposto para o reconhecimento da
responsabilidade civil em tela.
Logo, de todo o exposto, tudo indica que a rixa e celeuma envolvendo os
litigantes estão intrinsicamente relacionadas a desavenças político-
partidárias, uma vez que a autora, além de não negar o seu engajamento
na política local (candidata a vereadora em oposição à atual prefeitura
local), compartilhou ofensas dirigidas ao pai do réu, daí o inevitável
embate político, sendo que eventuais excessos no caso são tolerados, não
se podendo falar em dano moral indenizável.” (TJSP, Apelação Cível n.
1003836-92.2016.8.26.0457, 9a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Galdino Toledo Júnior, j. 21/05/2019, v.u., destaque nosso)
“DIREITO DA PERSONALIDADE Ação de indenização por danos
morais Sentença de improcedência Recurso do autor Alegação de
que não é obrigado a se defender de injustas agressões em rede social
Palestra realizada pelo autor, professor de história, sobre reforma da
previdência Demonstrado o cunho político partidário do evento
Críticas decorrentes de concepções políticas diferentes Ofensa grave
a direito de personalidade não verificada - Dano moral não
caracterizado Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Apelação Cível n. 1002850-79.2019.8.26.0281, 7a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Miguel Brandi, j. 21/08/2020, v.u., destaque nosso)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RETORSÃO. Por ocasião da eleição do Presidente da Seccional de São
Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, as partes, advogados,
atuavam na campanha para eleição de candidatos, presentes em chapas
opostas e, por isso, o acirramento dos debates entre eles. Este
acirramento, decorrente da defesa de posições políticas antagônicas,
pode ter ocasionado o cometimento de ofensas recíprocas, que, em
razão da retorsão, não justificam a concessão de indenização por danos
morais. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Recursos não
providos.” (TJSP, Apelação Cível n. 0118433-18.2004.8.26.0100, 10a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 28/04/2015,
v.u., destaque nosso)
“PROCESSO CIVIL. Conexão. Preclusão. Incompetência relativa não
impugnada no momento oportuno. Prorrogação da competência.
INDENIZAÇÃO. Dano moral. Alegação de ofensa à honra. Ofensas
recíprocas em um contexto de disputa política. Ausência do dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (TJSP,
Apelação Cível n. 0054222-70.2004.8.26.0100, 4a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Teixeira Leite, j. 31/05/2012, v.u., destaque nosso)
Sob outro vértice, há que se ponderar também o fato de ser o apelante
admitidamente pessoa pública, à época integrante da campanha presidencial do então
Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro (cf. reportagem jornalística por ele acostada).
Tal fato não pode ser desconsiderado, pois, consoante ensina Capelo de Sousa:
“Particularmente relevante é a condição das pessoas intervenientes na
situação concreta, ou seja, a veste ou o circunstancialismo sócio-
individual objectivo em que as pessoas agem, v.g., se a reserva tem por
objecto personalidades que, pela relevância dos seus actos, pertencem à
história contemporânea; que tenham uma função ou um papel público,
agindo em circunstâncias da sua vida pública ou praticando actos com
repercussões nos interesses da coisa pública (res publica); que sejam
candidatas a eleições públicas; que busquem a publicidade [...] ou que
se encontrem implicadas na actualidade judiciária; bem como se os
deveres de reserva têm ou não como destinatários pessoas portadoras de
um dever de informação de interesse público ou que exerçam funções
públicas (v.g. de investigação criminal).” (SOUSA, Rabindranath
Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra:
Coimbra, 1995, p. 326-327, nota de rodapé n. 824, destaque nosso).
A respeito, cumpre consignar que, em situações de conflito entre o direito
à liberdade de expressão e direitos da personalidade daquele que exerça funções
públicas, como leciona Luis Roberto Barroso, “se presume o interesse público na
divulgação de qualquer fato verdadeiro, ocorrido no espaço público, ainda mais
quando envolva pessoas públicas.”
Isto porque “o interesse público, no caso, reside na própria liberdade de
expressão e informação, essenciais ao funcionamento do regime democrático, a
despeito do conteúdo veiculado (que pode ou não se revestir de interesse público
autônomo).” (BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional
contemporâneo: conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 507).
Nesse passo, assinala Bernardo Gonçalves Fernandes, com supedâneo no
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 722.744/DF, j.
19/02/2014, rel. Min. Celso de Mello:
“no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a
crítica - por mais dura que seja - revele-se inspirada pelo interesse
coletivo e decorra da prática legítima de uma liberdade pública de
extração eminentemente constitucional” (FERNANDES, Bernardo
Gonçalves. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev., atual. e ampl.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 495, destaque nosso)
A relevância da liberdade de expressão para o escorreito funcionamento
do sistema democrático também é reconhecida no direito comparado.
No direito alemão, restou assentado no paradigmático julgamento da
Reclamação Constitucional contra Decisão Judicial BVerfGE 93, 266 (“Soldaten sind
Mörder”, ou, em tradução livre do título do julgado: “Soldados são assassinos”), em 10
de outubro de 1995, pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, que:
“As declarações pelas quais os reclamantes foram condenados por
injúria gozam da proteção do Art. 5 I 1 GG. Essa norma constitucional
dá a todos o direito de livremente expressar e divulgar seu pensamento
por palavra, escrito ou imagem. Pensamentos são, diferentemente de
afirmações de fatos, caracterizados pelo posicionamento ideológico
subjetivo daquele que se expressa sobre o objeto da expressão (cf. por
último BVerfGE 90, 241 [247 et seq.]). Eles contêm seu julgamento
sobre fatos, idéias ou pessoas; a proteção do direito fundamental se
refere a esse posicionamento pessoal. Por isso ele existe,
independentemente de ser a expressão racional ou emocional,
fundamentada ou sem base alguma e se é considerada por outros como
útil ou prejudicial, valiosa ou sem valor (BVerfGE 30, 336 [347]; 33, 1
[14]; 61, 1 [7]). A proteção não se refere apenas ao conteúdo da
expressão, mas também à sua forma. Pelo fato de ser formulada de
modo polêmico ou ofensivo, ela não deixa de fazer parte da área de
proteção do direito fundamental (BVerfGE 54, 129 [138 s.]; 61, 1 [7
s.]). Além disso, protegida é também a escolha do local e hora da
expressão. Aquele que se expressa não tem apenas o direito de
manifestar seu pensamento. Ele também pode escolher aquelas
circunstâncias a partir das quais espera conseguir a maior divulgação
ou o maior efeito possível da divulgação ou o maior efeito possível da
divulgação de seu pensamento.
[...] a liberdade de expressão é por excelência constitutiva para a ordem
livre e democrática (BverfGE 7, 198 [208 S.]). Por isso, um interesse
legítimo não pode só existir quando o próprio cidadão atingido deu
ensejo à expressão ou quando alguém se defende contra ataques
pessoais, mas também quando ele participa de uma discussão pública
sobre relevantes questões sociais ou políticas (BVerfGE 12, 113 [125,
127])” (SCHWABE, Jürgen; MARTINS, Leonardo (org. e introd.);
HENNIG, Beatriz; MARTINS, Leonardo; CARVALHO, Mariana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bigelli; CASTRO, Tereza Maria de; FERREIRA, Vivianne Geraldes
(trad). Cinqüenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional
Federal Alemão. Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer, 2005, pp.
419 e 422, destaques nossos).
Igualmente, no direito italiano, de seu turno, como observam Vezio
Crisafulli e Livio Paladin, em seus comentários ao art. 21 da Carta de 1947:
“La libertà garantita dall'art. 21, cioè 'la libertà di esprimere le proprie
idee, e cercare in ogni modo di divulgarle, la libertà de tentare di
persuadere gli altri' (JEMOLO, I problemi pratici della libertà, p. 47),
costituisce indubbiamente un valore centrale e caratterizzante del
complessivo ordinamento (Corte cost. 9/1965; PALADIN, Q. cost. 87, 5),
ed è forse il più altro tra i diritti primari e fondamentali [...]. Questa
libertà assume rilevanza essenziale ai fini dell'attuazione del sistema
democratico, del quale è 'pietra angolare' (Corte cost. 84/1969), e al cui
corretto funzionamento concorre come presupposto e condizione di ogni
altro istituto” (CRISAFULLI, Vezio; PALADIN, Livio. Commentario
breve ala costituzione. Padova: CEDAM, 1990, p. 129, grifos no
original).
Cumpre salientar que, no direito norte-americano, inserido no sistema da
common law, a liberdade de expressão, sob a denominação “freedom of expression.”,
cuida-se de “Right guaranteed by First Amendment of the U.S. Constitution”,
abarcando, nessa concepção, também a liberdade de religião, discurso (ou fala) e
imprensa (“freedom of religion, speech, and press”). A denominada “freedom of
speech”, ou “liberty of speech”, representaria “Right guaranteed by First Amendment of
U.S. Constitution to express one's thoughts and views without governmental
restrictions” (destaque nosso) isto é, um direito garantido pela Primeira Emenda da
Constituição dos Estados Unidos da América de exprimir pensamentos e opiniões sem
restrições governamentais (BLACK, Henry Campbell. Black's Law Dictionary with
Pronunciations. 6. ed. (Centennial Edition - 1891-1991). St. Paul, MN: West Group,
1991, p. 686).
Assevera o apelante na presente demanda ser vítima de suposta
perseguição política engendrada por alunos da instituição de ensino em que leciona.
Contudo, inexistem, no presente caso, elementos probatórios, ainda que indiciários, a
corroborar tal versão dos fatos não bastando, para tanto, o simples requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
audiência pública acostado a fls. 55/61, subscrito pelo Deputado Federal Onyx
Lorenzoni, desacompanhado de qualquer notícia nos autos de que as investigações
tenham sequer se iniciado.
Nesse cenário, reputo que os fatos narrados pelo apelante e o contexto de
sua dinâmica de recíproco e inequívoco acirramento, não caracterizam, in casu, em
juízo de ponderação e totalidade hermenêutica, lesão à esfera de seu direito geral de
personalidade, de forma a dar azo ao propalado dano moral.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao apelo,
majorando a verba honorária devida aos patronos do apelado para R$ 1.500,00, com
fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau
(5o Desembargador)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024539-80.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Apelante: Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub
Apelado: Rodrigo de Freitas Raymundo
Juiz(a) de 1a Inst.: Cláudia Longobardi Campana
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.951
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos aspectos a seguir expostos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais.
Depreende-se da petição inicial que o autor Arthur
Bragança de Vasconcellos Weintraub afirma ser Professor de Direito
Previdenciário e de Direito Atuarial da Universidade Federal de São Paulo
UNIFESP, integrante da equipe de aconselhamento técnico e científico do
então pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, bem como
responsável pelo texto final de seus comunicados.
Em 17/11/2017, o Diretório Acadêmico XIV de Março,
entidade representativa dos estudantes da Escola Paulista de Política,
Economia e Negócios (EPPEN) da UNIFESP, divulgou em sua página no
Facebook nota de repúdio à associação de membros do corpo docente da
instituição de ensino a Jair Bolsonaro, nos seguintes termos (fls. 25):
"NOTA CONJUNTA
No dia 13 de Novembro, segunda-feira às 17
horas, o pré-candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(PSC) postou em sua página da rede social Facebook, canal
oficial de comunicação do pré-candidato, um comunicado
aos cidadãos brasileiros, o qual contava com a assinatura
de dois professores da nossa casa, UNIFESP-EPPEN. A
nota
apresenta
sobretudo
caráter
técnico,
com
a
propositura, em linhas gerais, da plataforma econômica
defendida pelo pré-candidato Jair Bolsonaro.
Nós, estudantes da UNIFESP, representados pelo
Diretório Acadêmico e Centros Acadêmicos de nossos
respectivos cursos, nos posicionamos em conjunto à
respeito do fato contextualizado. Para nós, não é questão
apenas de debater em si a proposta econômica, uma vez
que a liberdade de posicionamento ideológico e político dos
professores não é valor somente respeitado, como
profundamente
estimado
pelas
instituições
de
representação estudantil da EPPEN.
O
problema
fundamentalmente
reside
em
normalizar o candidato como legítimo e que supostamente
merece nosso diálogo, pois compreendemos que o
candidato não está de acordo com as primícias básicas de
respeito aos Direitos Humanos e do ensino público, gratuito
e socialmente referenciado.
Salienta-se que tolerância a uma figura como a de
Jair Bolsonaro não recai em questão de respeito à
pluralidade política. A perspectiva e retórica do pré-
candidato, em desacordo com as premissas básicas dos
direitos humanos, é abertamente autoritária. Não só não
deve ser "normalizada", como contundentemente reprovada,
haja vista que seu discurso apresenta conteúdo racista,
homofóbico e machista, bem como de alusões e defesa da
tortura.
Temos certo que não há separação do discurso
técnico da prática política, ambos estão alinhados: a técnica
é ferramenta da prática. Há cada vez mais intenção de
mascarar-se a prática política com o debate técnico, debate
esse que nunca esteve em aberto, visto a prática política do
candidato que é favorável à mordaça, ao autoritarismo e a
tortura daqueles e daquelas que pensam diferente.
No contexto nacional da Educação em que
vivemos, faz-se mais do que necessário o respeito a tais
premissas, e a retomada dos investimentos na educação.
Vivemos um cenário político no qual o nosso direito básico
de estudar está sendo ameaçado, tendo restrições e
retrocessos de direitos em todas as áreas. Na Universidade
Pública em específico sofremos com retrocessos estruturais
nos Hospitais Universitários, cortes nas áreas de pesquisa,
diminuição da expansão universitária, retrocedendo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abertura de novos campus, vagas e cursos. Também
sofremos cortes constantes nas políticas de permanência
dos estudantes, aumentando a evasão da universidade.
Cabe a nós, instituições de representação discente
da UNIFESP, primar mais do que nunca pela defesa e
consolidação
deste
espaço,
tornando-o
democrático,inclusivo e plural. O debate deve pressupor
respeito mútuo, e o zelo mínimo aos Direitos Humanos
encontra-se na ordem do inegociável.
Por tudo isso, repudiamos a associação de nosso
corpo docente à pessoa do senhor Jair Bolsonaro, já que
coloca em jogo o princípio da instituição, e de nossos
valores em defesa da educação pública, gratuita e
socialmente referenciada.
Nota assinada por:
CENTRO
ACADÊMICO
DE
ECONOMIA

UNIFESP".
Restou incontroverso que, após o autor publicar resposta à
referida nota de repúdio, o aluno Rodrigo de Freitas Raymundo, ora apelado,
postou no Facebook os seguintes comentários (fls. 5/6 e 85):
“Acho que esse cara faltou apanhar na vida, um
soco no boca aqui um chute ali, só pra deixar de ser
babaca”
“e gente mal carater a natureza costuma cuidar”
“Ikaro, faltou finalizar seu comentário: '...pra
aprenderem que ensinar na base da porrada não funciona,
porque se não aprenderem dessa forma serão eles que nos
violentarão'
ou você nunca ouviu falar de grupos
neofacistas?”
“desculpa mas não da pra passar pano cara, toda
hostilidade é pouca contra fachos, agora ninguém aqui é
bárbaro a ponto de bater no maluco né... Quem faz isso é
neofacista, crente que bate em pessoas de religião afro,
pessoas que taxam anarquistas de terroristas, e por aí vai...
só ver a ordem do dia nos jornais”
“eu não vou agredir ngm viu kkk só reconheço mal
caráter".
Alegando sentir-se ofendido, o autor requereu indenização
por dano moral, além da retratação do réu por meio da referida rede social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pretensão do autor não merece acolhida.
O art. 5o, IV, da Constituição Federal assegura a liberdade
de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O exercício de
tal liberdade, no entanto, não é absoluto, encontrando limites nos demais
direitos fundamentais previstos no texto constitucional.
Conforme ensina José Afonso da Silva:
"A liberdade de manifestação do pensamento
constitui um dos aspectos externos da liberdade de opinião.
A Constituição o diz no art. 5o, IV: é livre a manifestação do
pensamento, vedado o anonimato, e o art. 220 dispõe que a
manifestação de pensamento, sob qualquer forma, processo
ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição, vedada qualquer forma de
censura de natureza política, ideológica e artística.
(...)
A liberdade de manifestação do pensamento tem
seu ônus, tal como o de o manifestante identificar-se,
assumir claramente a autoria do produto do pensamento
manifestado, para, em sendo o caso, responder por
eventuais danos a terceiros. Daí porque a Constituição veda
o anonimato. A manifestação do pensamento não raro
atinge situações jurídicas de outras pessoas a que corre o
direito, também fundamental individual, de resposta. O art.
5o, V, o consigna nos termos seguintes: é assegurado o
direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse
direito de resposta, como visto antes, é também uma
garantia de eficácia do direito à privacidade. Esse é um
conflito que se verifica com bastante frequência no exercício
da liberdade de informação e comunicação.
Importante que a Constituição assume a tese da
indenizabilidade
do
dano
moral"
(Curso
de
Direito
Constitucional Positivo, 28a ed., Editora Malheiros, 2007, pp.
244/245) (grifo nosso).
No caso, os comentários realizados pelo réu não
caracterizam ofensas pessoais ao autor ou mesmo imputação de condutas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurem crime.
Embora as palavras utilizadas sejam grosseiras, trata-se
de manifestação eminentemente política, inserida em contexto de acalorado
debate que antecedeu a eleição presidencial de 2018.
Apesar de ter se valido do deplorável raciocínio de que
“esse cara faltou apanhar na vida” para “deixar de ser babaca”, o réu afirmou
em outros comentários, na mesma data, que não iria agredir ninguém e que
“ninguém aqui é bárbaro a ponto de bater no maluco”.
Da análise do que foi escrito, não se verifica ameaça à
integridade física do autor ou ofensa à sua honra, mas discordância veemente
quanto ao posicionamento assumido pelo grupo político do qual ele é
integrante.
Consigna-se que a mui bem lançada sentença assentou
corretamente (fls. 146/147):
"O artigo 5o da Constituição tutela a livre
manifestação
do
pensamento,
entretanto,
também
assegura, em seu inciso X, o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente da violação da intimidade, da
vida privada, da honra e da imagem.
Há aqui um choque de direitos fundamentais: a
liberdade de manifestação do pensamento e o direito à
intimidade, à honra e à imagem. Não há direito absoluto;
entre os dois, algum deve prevalecer, e isso deve ser aferido
de acordo com o caso concreto.
Embora as palavras utilizadas pelo réu sejam
pouco educadas e certamente não aconselháveis, verifica-
se que são comentários realizados em momento que o país
estava passando por uma série de debates políticos.
Sendo assim, as afirmações do réu são intenções
predominantemente
políticas,
como
se
colhe
dos
documentos juntados pelo próprio autor e também dos
argumentos da contestação.
O réu usou o exercício de sua livre manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pensamento, direito fundamental a todos assegurado,
não podendo ser responsabilizado civilmente por esse
exercício regular de um direito. Também não houve afronta
a honra do autor na comunidade, vez que transmite opinião
politica do réu, que realmente assume uma postura crítica à
posição do autor.
O autor afirma que teria sido apresentado
publicamente pelo Presidente Jair Bolsonaro, também
afirma que nunca escondeu sua opinião politica. As pessoas
públicas estão sujeitas a críticas além do suportado pelas
pessoas consideradas normais, embora tais críticas também
devam
ser
realizadas
com
razoabilidade
e
proporcionabilidade.
Ainda que os comentários tenham sido rudes,
levando em conta as discussões politicas que ocorreram no
país nas últimas eleições, o que o autor viveu não passa de
um dissabor.
Cumpra-se salientar que houve comentários rudes,
entretanto, não foram capazes de ensejar reparação,
portanto, sopesando os princípios constitucionais da livre
manifestação e a não violação da intimidade, honra e
imagem, entende-se que, no caso em tela, prevalece o
direito a livre manifestação.
Ressalte-se que há uma linha muito tênue entre a
crítica pessoal (ensejadora de reparação) da crítica política
(admitida e até salutar à democracia), portanto, eventuais
críticas que vieram a ser realizadas pelo réu devem levar em
conta o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade.
(...)
Extrai-se da análise dos autos que todo o conflito
se iniciou através de divergências politicas, não devendo o
réu se retratar, trata-se do exercício de sua livre
manifestação" (grifo nosso).
Com efeito, os comentários realizados pelo réu estão
amparados pela garantia de livre manifestação do pensamento e reforçam as
críticas de caráter político efetuadas pelo Diretório Acadêmico XIV de Março à
colaboração entre professores da UNIFESP, dentre eles o autor, e o então pré-
candidato Jair Bolsonaro.
Ressalte-se que o autor é pessoa pública que “não ocultou
seu posicionamento e interesse em participar da estruturação técnica de Jair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bolsonaro, restando ser de conhecimento geral tal fato, inclusive nos principais
jornais e nos corredores da Universidade Federal de São Paulo UNIFESP,
onde trabalha” (fls. 5).
Cumpre observar que, “No caso de pessoas públicas, o
âmbito de proteção dos direitos da personalidade se vê diminuído” (REsp
253.058/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em
04/02/2010, DJe 08/03/2010).
Portanto, tem-se que os comentários realizados pelo réu
não configuram ofensa à intimidade, vida privada, honra ou imagem do autor, o
qual está sujeito a críticas em razão de atuação política, inexistindo ato ilício a
justificar indenização por dano moral ou retratação em rede social.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
"AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CC
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Retirada
de
conteúdo publicado na rede social facebook e pedido
indenizatório pelos danos morais relativo às publicações.
Sentença de procedência. Inconformismo do réu, arguindo
cerceamento de defesa. Inocorrência. Cerceamento de
defesa afastado. Mérito. Liberdade de manifestação do
pensamento e de expressão. Exercício abusivo de direito.
Não ocorrência. Autor que exerce função de prefeito do
Município de Sorocaba/SP. Conduta do réu que não
configurou excesso em relação aos limites da liberdade de
expressão. Postagens que não caracterizaram ofensas
pessoais ao autor ou mesmo a imputação a este de
condutas que configurem crime. Autor que está sujeito a
questionamentos dos munícipes em razão da função política
que exerce. Situação que, apesar de desconfortável,
caracteriza-se como mero aborrecimento cotidiano. Não
caracterizado dano moral indenizável. Efetiva lesão aos
direitos da personalidade não demonstrada. Não restou
comprovada a repercussão negativa na vida do autor,
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO"
(TJSP;
Apelação Cível 1000948-98.2019.8.26.0602; Relator (a):
Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).
"RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL. POSTAGEM EM PLATAFORMA DIGITAL
JUNTO
À
REDE
MUNDIAL
DE
COMPUTADORES.
CRÍTICAS
À
ATUAÇÃO
DO
AUTOR,
POLÍTICO.
CALIBRAGEM ENTRE DIREITOS DE MESMA NATUREZA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HONRA. CONDUTA DO
RÉU QUE NÃO SE MOSTROU ABUSIVA, ILÍCTA OU
EXORBITANTE. AUTOR QUE É PARTE EM INÚMEROS
PROCESSOS JUDICIAL ENVOLVENDO JUSTAMENTE A
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RECURSO PROVIDO. Responsabilidade civil.
Indenização. Dano moral. Postagem em plataforma digital
junto à rede mundial de computadores. Críticas à atuação
do autor, político. Calibragem entre direitos de mesma
natureza. Liberdade de expressão e honra. Conduta do réu
que não se mostrou abusiva, ilícita ou exorbitante. Autor é
parte de diversos processos judiciais envolvendo justamente
a administração municipal. Improcedência do pedido.
Recurso
provido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1003854-16.2015.8.26.0048; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019;
Data de Registro: 06/12/2019).
"Apelação Cível. Ação indenizatória. Incidência do
art. 252 do RITJSP. Conturbada situação política do
município à época. Cidadão que apresentou fortes críticas
ao então presidente da Câmara dos Vereadores. Ausência
de abuso, diante do contexto político do local. Agente
político que está mais sujeito a fortes críticas. Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento" (TJSP;
Apelação Cível 0002953-96.2012.8.26.0201; Relator (a):
José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Garça - 1a Vara; Data do
Julgamento: 06/10/2015; Data de Registro: 06/10/2015).
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majorava a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios sucumbenciais, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
RENATO RANGEL DESINANO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
129304C7
8
16
Declarações de
Votos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
12A0C1BD
17
31
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
12954E2A
32
40
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
12BC1927
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024539-80.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.